Tribunal: TJDFT
Processo: 0763529-63.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO EM EXECUÇÃO FISCAL. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DOS EXECUTADOS. TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL PELOS ADQUIRENTES PARA TERCEIRO. PERDA DO VÍNCULO JURÍDICO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRELIMINAR RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA.
1. Prevê o art. 674 e seguintes do CPC a utilização dos Embargos de Terceiro por aquele que, não sendo parte no processo, sofrer constrição (ou ameaça) sobre bens que possua ou sobre o qual tenha direito impactado por ato constritivo, podendo, para tanto, postular seu desfazimento ou inibição.
2. Na espécie, além de o Embargante não mais possuir relação jurídica com o bem objeto do pedido de penhora pelo Ente Distrital - diante da alienação para terceiro em 2019, não pode defender direito alheio em nome próprio.
3. O Embargante foi intimado para se manifestar quanto ao requerimento de fraude à execução pelo fato exclusivo de integrar a cadeia de propriedade do imóvel cuja alienação houve suspeita de fraude, sequer havendo na execução fiscal o efetivo reconhecimento de ardil apto a revelar interesse jurídico do apelado em sede de Embargos.
4. Nesse contexto, inexiste necessidade, utilidade e adequação no provimento almejado, principalmente pelo fato de o Embargante não mais possuir relação jurídica com o bem discutido.
5. Sentença cassada. Preliminar de Ilegitimidade ad causam do embargante, reconhecida de ofício.
6. Extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC.
7. Prejudicado o recurso de Apelação.